Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM A GUIA APRESENTADA. RECURSO DA PARTE RÉ DESERTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 10 MESES PARA A NOTIFICAÇÃO DA FRAUDE PELO CONSUMIDOR. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA FACE A DEMORA NA ALEGADA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESCONTOS QUE NÃO ACARRETARAM OFENSAS A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir a quantia de R$ 4.246,50 em favor da parte autora face o pagamento de compra não reconhecida que foi efetuada por cartão de crédito. Em seu recurso, a parte autora assinala que comunicou a fraude para a parte ré, mas que esta se recusou a interromper os descontos e efetuar a devolução da quantia já debitada na fatura do seu cartão de crédito. Assim, sustenta a responsabilidade da parte ré pelos danos decorrentes de fraudes, não podendo alegar a ausência de engano justificável. Desse modo, pugna pela reforma da sentença para a devolução em dobro dos valores descontados, bem como para a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais face os abalos na sua esfera pessoal pelos descontos que superaram R$ 4.000,00. Lado outro, a parte ré aduz preliminar de inépcia da inicial face a não demonstração de erro cometido pela instituição financeira. No mérito, alega a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de dever de indenizar.

II. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o da parte autora (ID 22211773-22211776). A parte ré interpôs o recurso acompanhado dos documentos ID 22211781-22211784 com o intuito de comprovar o regular preparo. Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 22211789). A parte ré não apresentou contrarrazões.

III. Quanto à irresignação da parte ré, observa-se que por ocasião da interposição do seu recurso juntou aos autos os documentos ID 22211781-22211784. Contudo, as custas recursais compreendem o pagamento de duas guias, sendo uma com valor fixo para a interposição do recurso (guia recursal), cujo valor atual é de R$ 17,32 (que foi devidamente apresentada pela parte recorrente, conforme guia e respectivo comprovante IDs 22211782 e 22211784), e outra que corresponde às demais custas do processo, em consonância com o valor da causa, que é denominada na guia emitida como “guia inicial”. Todavia, a partir da análise dos documentos ID 22211781 e 22211783 não é possível verificar a regularidade no pagamento da “guia inicial”. Isso porque o código de barras do comprovante de pagamento é diverso do código de barras da guia devida (o comprovante de pagamento possui trecho indicando 01315.541175 7, enquanto que na guia de custas inicial apresentada o código de barras indica 01313.056176 6).

IV. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet”. Ainda, atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Portanto, não preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal, tem-se pelo não conhecimento do recurso da parte ré face a sua deserção.

V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Contudo, importante assinalar que o dever de reparação, por si só, não é causa apta a subsidiar o pedido de restituição em dobro e eventuais danos morais.

VI. A fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei no 8.078/90, já que descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros. Assim, surge para o banco o dever de ressarcir o valor indevidamente debitado na fatura do cartão de crédito, conforme já determinado na sentença.

VII. A partir da prova documental nos autos, constata-se que a parte autora demonstrou que em julho de 2017 entrou em contato informando que não reconhecia a compra de uma passagem aérea em 10 parcelas, efetuadas em setembro de 2016. Na ocasião, a instituição financeira esclareceu que não seria possível realizar a ocorrência de fraude face o transcurso do prazo de 90 dias da primeira parcela (ID 22211718). Ainda, o documento ID 22211767, pág. 33 demonstra que naquele mês de julho de 2017, quando a parte autora noticiou que desconhecia a compra, já estava sendo faturada a última das 10 parcelas devidas. Assim, as cobranças eram efetuadas regularmente a cada mês, face a ausência de informação prévia acerca da suposta fraude, não existindo má-fé, sendo hipótese de engano justificável. Ademais, ainda que sustente a negativa na devolução da quantia, destaca-se que a demora da quase um ano para informar a suposta fraude, de uma única compra realizada no cartão, sem indícios de qualquer outra utilização indevida neste período, ensejaram a conclusão da parte ré de que a demora para a notificação de eventual fraude afastaria a afirmação de ocorrência de fraude levantada pelo correntista. Desse modo, a divergência da instituição financeira quanto a constatação da fraude diante da significativa demora no caso concreto não enseja má-fé a subsidiar o pedido de restituição em dobro do valor indicado, devendo ser mantida a restituição estabelecida na forma simples.

VIII. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que o mero inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não há demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida, visto que somente identificou as cobranças mensais das 10 parcelas superiores a R$ 400,00 quando no mês do lançamento da última cobrança, demonstrando que os débitos lançados na fatura não resultaram em qualquer privação, tampouco existindo eventual negativação do nome da parte recorrente. Ademais, a negativa da devolução pela instituição financeira, com a necessidade de ajuizar demanda judicial para postular a restituição da quantia que entendia devida não justifica a condenação por danos morais. Assim, ausente ofensa a direitos da personalidade, não há que se falar em dano moral a ser indenizado.

IX. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré não conhecido. Sentença mantida. Custas recolhidas pela parte autora. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré ante a ausência de contrarrazões. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% do valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.